Tribunal: TJDFT
Processo: 0714566-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CADASTRAMENTO NO SISTEMA DE AUTOS ELETRÔNICOS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Os condomínios edilícios não são equiparados a empresas privadas e, ausente previsão legal, não podem ser obrigados a realizar cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos de que trata o artigo 246, § 1°, do Código de Processo Civil, regulamentado, no âmbito deste Tribunal, pelas Portarias GC 160/2017 e 1408/2018.